Tribunal: TJSP
Processo: 1015199-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE A ARCAR COM O CUSTO DO PROCESSO.
Argumentos inconvincentes - Bem imóvel doado aos filhos, mas sem registro na serventia imobiliária, permanecendo, portanto, registrado em nome da recorrente - Bem de família legal - Boa-fé da casa bancária embargada que se presume, por inexistir na matrícula do imóvel qualquer

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE A ARCAR COM O CUSTO DO PROCESSO.
Argumentos inconvincentes - Bem imóvel doado aos filhos, mas sem registro na serventia imobiliária, permanecendo, portanto, registrado em nome da recorrente - Bem de família legal - Boa-fé da casa bancária embargada que se presume, por inexistir na matrícula do imóvel qualquer indicação de que o imóvel seria impenhorável, por ser bem de família - Precedentes - Correta, portanto, a condenação da recorrente a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, na esteira do verbete 303 da súmula do C. STJ.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.